Tribunal: STF
Processo: RE 74168
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-28
Data de publicação: 1973-05-28

Ementa:
EMENTA:
1. CPC, ART. 4º JULGAMENTO "ULTRA PETITA". CASO EM QUE NÃO SE
CONFIGURA TAL DEFEITO.
2. É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA
SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.
3. AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO. E RECURSO AUTÔNOMO, ISTO E, NÃO
CONDICIONADA A APELAÇÃO DO AGRAVANTE (CPC, ART 808,III, 841 E 851),
E DEVE SER NECESSARIAMENTE JULGADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA AO ENSEJO DO
APELO, QUALQUER QUE SEJA O AUTOR DESTE ÚLTIMO.
4. SÓ O QUE HOUVER SOFRIDO PREJUÍZO OU GRAVAME PODE RECORRER.
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.